Tribunal: STJ
Processo: 5019520-72.2025.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255076 - RS(2026/0019724-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BAUMBACH RESTAURANTES LTDA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
MARIANA PEREIRA TILLWITZ - RS133159
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE
EVENTOS (PERSE). NECESSÁRIA CONDIÇÃO ONEROSA PARA
OBSTAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTENTE NO CASO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIXOU ENTENDIMENTO DE ACORDO
COM ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (SÚMULA N. 83
DO STJ). APELO NOBRE QUE ALEGA OFENSA A DIVERSOS
PRINCÍPIOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 4o-A DA
. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
LEI N. 14.148/2021
PROBATÓRIO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não é cabível a reforma do acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decidiu a controvérsia no sentido da orientação firmada pelo STJ.
Súmula n. 83 do STJ.
2. Inviável a discussão de temas de natureza eminentemente
constitucionais na via estreita do recurso especial.
3. Nos termos do
da Constituição da República,
art. 105, inciso III,
compete ao Superior Tribunal de Justiça assegurar a uniformidade da
interpretação da legislação federal. No exercício dessa atribuição, não lhe é
permitido reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Aplicação da
.
Súmula n. 7/STJ
4. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
07/05/2026
13/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56736436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f60ca7d6-1132-4cb8-9b18-66e5e2559a51

Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f60ca7d6-1132-4cb8-9b18-66e5e2559a51

RECURSO ESPECIAL No 2255076 - RS(2026/0019724-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BAUMBACH RESTAURANTES LTDA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
MARIANA PEREIRA TILLWITZ - RS133159
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE
EVENTOS (PERSE). NECESSÁRIA CONDIÇÃO ONEROSA PARA
OBSTAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTENTE NO CASO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIXOU ENTENDIMENTO DE ACORDO
COM ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (SÚMULA N. 83
DO STJ). APELO NOBRE QUE ALEGA OFENSA A DIVERSOS
PRINCÍPIOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 4o-A DA
. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
LEI N. 14.148/2021
PROBATÓRIO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não é cabível a reforma do acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decidiu a controvérsia no sentido da orientação firmada pelo STJ.
Súmula n. 83 do STJ.
2. Inviável a discussão de temas de natureza eminentemente
constitucionais na via estreita do recurso especial.
3. Nos termos do
da Constituição da República,
art. 105, inciso III,
compete ao Superior Tribunal de Justiça assegurar a uniformidade da
interpretação da legislação federal. No exercício dessa atribuição, não lhe é
permitido reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Aplicação da
.
Súmula n. 7/STJ
4. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BAUMBACH RESTAURANTES
LTDA., com fundamento na alíneas e
do
da Constituição Federal,
a c
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO no
julgamento da Apelação Cível n.
assim ementado (fl.
5019520-72.2025.4.04.7100/RS,
188):
Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PERSE. ALÍQUOTA ZERO. EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO
FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em
mandado de segurança impetrado para garantir a manutenção da alíquota zero de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do Programa Emergencial de Retomada do Setor de
Eventos (PERSE), afastando os efeitos da
e do Ato Declaratório
Lei no 14.859/2024
Executivo RFB no 2/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do
do CTN
art. 178
ao benefício fiscal do PERSE; (ii) a ocorrência de violação aos princípios da
segurança jurídica e da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) pela
e pelo Ato Declaratório Executivo RFB no
Lei no 14.859/2024
2/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O benefício fiscal de alíquota zero instituído pela
não
Lei no 14.148/2021
se qualifica como isenção onerosa, pois, a despeito de ter sido concedido por prazo
determinado, não impôs o cumprimento de contrapartidas pelo contribuinte,
tornando inaplicável o disposto no
do CTN.
art. 178
4. Não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal, pois a
extinção do benefício fiscal foi determinada pela
, a partir do mês
Lei no 14.859/2024
subsequente à demonstração do atingimento do custo fiscal de R$ 15 bilhões.
5. O Ato Declaratório Executivo RFB no
apenas tornou pública a
2/2025
demonstração do implemento da condição prevista na
, não
Lei no 14.859/2024
revogando o benefício e, portanto, não servindo como critério para a contagem dos
prazos de anterioridade.
6. A revogação do benefício fiscal já era conhecida desde a publicação da
em
e o gradual alcance do limite podia ser
Lei no 14.859/2024
23/05/2024,
acompanhado pelos relatórios bimestrais da RFB.
7. A adoção de uma condição em vez de termo certo para a cessação do
benefício fiscal não altera a forma de contagem dos prazos, devendo ser cotejadas a
data de publicação da lei e a data do início de seus efeitos.
8. Considerando a publicação da
em
a
Lei no 14.859/2024
23/05/2024,
cessação do benefício fiscal a partir de
não consubstancia violação à
04/2025
anterioridade anual nem à anterioridade nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 10. O benefício fiscal de alíquota zero do PERSE não
se configura como isenção onerosa, sendo inaplicável o
do CTN. A extinção
art. 178
do benefício por lei, condicionada ao atingimento de um custo fiscal e com
publicidade prévia, não viola os princípios da anterioridade tributária.
Dispositivos relevantes citados:
inc. III, al.
; CTN,
CF/1988, art. 150,
b
CPC,
inc. I;
, arts. 1o, 2o e 4o;
art. 178;
art. 487,
Lei no 14.148/2021
,
o-A; Portaria ME no
; Ato Declaratório
Lei no 14.859/2024 art. 4
7.163/2021
Executivo RFB no
Jurisprudência relevante citada: Não há.
2/2025.

Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, além do dissídio
a
c
jurisprudencial, afronta aos arts. 104 e 178 do Código Tributário Nacional, 150, inciso I e
inciso III, alínea
, da Constituição Federal, art. 4o,
e § 11, 4o-A da
b
caput
(fls. 191-209).
Lei n. 14.148/2021
No mérito, sustenta que o PERSE possui natureza de isenção onerosa
concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, sendo, por isso,
indevida a extinção antecipada do benefício, de maneira que entende possuir direito à
manutenção da alíquota zero até o termo final. Ademais, indica inobservância dos
requisitos legais para extinção do benefício, notadamente a obrigatoriedade de relatórios
bimestrais da Receita Federal, e que houve extinção baseada em projeções, em violação
do texto legal.
Defende, ainda, a necessidade de lei para extinguir ou reduzir isenções e a
observância das anterioridades, apontando, violação do princípio da reserva legal na
extinção do benefício por ato declaratório, em vez de lei específica.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão a
fim de assegurar a manutenção da alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL até
fevereiro de 2027, afastando os efeitos restritivos da
;
Lei n. 14.859/2024
subsidiariamente, reconhecer a impossibilidade de extinção antecipada do PERSE por
meio do ADE RFB n.
até a apresentação dos dados exigidos em lei e,
2/2025
ainda, garantir a observância da anterioridade anual (IRPJ) e nonagesimal (PIS, COFINS
e CSLL), nos termos especificados.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 232-235).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 240-241).
É o relatório.
VOTO
Cinge-se à controvérsia à superveniência da
, que
Lei n. 14.859/2024
promoveu a inclusão do
o-A na
, estabelecendo teto financeiro
art. 4
Lei n. 14.148/2021
global para o PERSE. Sustenta o recorrente que, uma vez atingido referido limite, opera-
se a imediata cessação do benefício fiscal, sem a observância do princípio constitucional
da anterioridade, o que, em seu entender, traduz afronta aos postulados da segurança
jurídica e da previsibilidade no âmbito tributário.
Aduz ainda que a alíquota zero instituída no âmbito do PERSE consubstancia
benefício fiscal de caráter temporário, concebido como medida compensatória destinada
a mitigar os impactos decorrentes das severas restrições impostas aos setores mais
afetados pela pandemia da Covid-19.
Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

Sustenta, por conseguinte, que não se revela juridicamente admissível sua
modificação ou redução, sob pena de desvirtuamento da finalidade reparatória que
fundamentou a sua instituição. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em
equívoco ao afastar a natureza jurídica de isenção onerosa do programa, incorrendo,
assim, em violação direta do
do Código Tributário Nacional.
art. 178
Não obstante as alegações expendidas, cumpre consignar que esta Corte
Superior consolidou entendimento segundo o qual, mesmo quando se admite a aplicação
da disciplina do
do Código Tributário Nacional às hipóteses de alíquota zero,
art. 178
impõe-se a comprovação de que o benefício fiscal foi outorgado sob condições onerosas.
Tal requisito mostra-se essencial para impedir sua revogação antes do advento do termo
final originalmente estabelecido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E CONFINS. ALÍQUOTA ZERO. PROGRAMA DE
INCLUSÃO DIGITAL.
. INSTITUIÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO
LEI 11.196/2005
POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES ONEROSAS. REVOGAÇÃO ANTES
DO PRAZO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CTN
ART. 178
CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma recentemente decidiu que a previsão contida no
do CTN, que versa a respeito de isenção sob condição onerosa e por
art. 178
prazo certo, também se aplica às hipóteses de alíquota zero sob as mesmas
condições, pois ambos os institutos representam uma garantia ao contribuinte
de que o fisco, nessas específicas hipóteses em que lhes é exigida uma
contrapartida, não poderá alterar as regras de jogo de maneira antecipada, sob
pena de ofender os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança,
da não surpresa, e a legítima expectativa de fruição do benefício fiscal.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.093.212/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- meu destaque.)
18/11/2024,
26/11/2024

, alega o recorrente que sua atividade, por si só, já lhe conduz ao
In casu
direito de perceber o benefício fiscal do PERSE, pois preenche todos os demais
requisitos previstos no art. 2o da Lei n. 14.148 e (originalmente) na Portaria ME n. 7.163.
A fim de esposar os fundamentos, colaciono trechos do apelo nobre com a argumentação
nesse sentido (fls. 198-199):

Ademais, a desoneração foi condicionada ao cumprimento dos requisitos
previstos no artigo 2o da Lei no 14.148 e (originalmente) na Portaria ME 7.163.
Segundo essas normas, a alíquota zero somente se aplicaria às empresas que
Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

desenvolvessem atividades relacionadas ao setor de eventos, possuíssem algum dos
CNA Es listados nos Anexos I e II da Portaria ME 7.163 e, no caso das atividades
relacionadas a serviços turísticos, as empresas deveriam estar com situação regular
no Cadastur do Ministério do Turismo.
Além disso, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2.114/2022
em cujo artigo 4o dispôs que o benefício só se aplicaria às empresas que apurassem:
O IRPJ pela sistemática do Lucro Real, do Lucro Presumido
ou do Lucro Arbitrado.
Tal circunstância impediu que diversos contribuintes optassem pelo
Simples Nacional, ainda que preenchessem seus requisitos, regime este
notoriamente menos oneroso. Ressalta-se que tais restrições foram impostas como
condição para a fruição da alíquota zero.
Assim, a onerosidade é manifesta tanto pela impossibilidade de adesão ao
Simples Nacional, cuja carga tributária é inferior à do Lucro Presumido e do Lucro
Real — quanto pela exigência de manutenção da atividade em determinado CNAE,
com o intuito de preservar a cadeia produtiva.
Cumpre destacar, ainda, que a criação do PERSE decorreu justamente da
onerosidade anterior imposta pelo Poder Público ao setor de eventos durante a
pandemia da Covid-19.

Constata-se que, embora o recorrente sustente que o exercício de atividade
vinculada ao setor de eventos configuraria condição de caráter oneroso, tal argumento
não se sustenta, uma vez que essa circunstância não representa uma verdadeira
contrapartida a ser suportada pelo contribuinte beneficiário. Na realidade, o
desenvolvimento de atividade econômica nos ramos contemplados pela Portaria
regulamentadora, em conformidade com a
, constitui apenas um
Lei n. 14.148/2021
critério de enquadramento para a fruição do benefício fiscal.
Em outras palavras, a própria lei instituidora delimitou que a aplicação da
alíquota zero deveria alcançar determinados segmentos do comércio, de modo que
apenas os contribuintes inseridos nesses setores estariam aptos a usufruir da vantagem
tributária.
Lado outro, o recorrente sustenta ainda que a exclusão dos optantes pelo
Simples Nacional do alcance do benefício levou diversas empresas a modificar seu
regime de tributação, destacando que tal ato seria considerado como condição onerosa
apta a cumprir o requisito para aplicação do
do CTN.
art. 178
Contudo, entendo que tal circunstância não se caracteriza como verdadeira
contrapartida de natureza onerosa a ser imposta ao contribuinte beneficiário. Isso porque
a eventual decisão de alterar o regime tributário, tomada por empresas que almejavam
usufruir das vantagens instituídas pelo PERSE, insere-se unicamente no âmbito do
planejamento tributário dos próprios contribuintes. Trata-se, portanto, de uma escolha
estratégica, e não da imposição de uma condição onerosa prevista pela lei instituidora.
Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

Portanto, evidencia-se que o benefício da alíquota zero sobre determinados
tributos, instituído pela Lei n.
(PERSE), não impôs aos contribuintes
14.148/2021
contrapartidas onerosas que justifiquem a aplicação analógica da vedação à revogação de
isenções concedidas por prazo certo e sob condições específicas, prevista no
do
art. 178
Código Tributário Nacional. Com a mesma compreensão: REsp n. 2.252.841, relator
Ministro Francisco Falcão, DJEN de
REsp n. 2.250.055, relator Ministro
4/2/2026;
Sérgio Kukina, DJEN de 4/2/2026.
No mais, verifico que, no que concerne às alegações de observância aos
princípios da anterioridade (anual e nonagesimal), bem como reserva legal, tais
fundamentos pressupõem análise de cunho eminentemente constitucional. Nesse aspecto,
com o fito de discutir majoração indireta de tributos, a parte alega afronta ao
e inciso III, alínea , da Constituição Federal.
art. 150, inciso I
b
Com efeito, a parte pretende o reconhecimento de violação de princípios
constitucionais, razão pela qual o apelo nobre não merece conhecimento no ponto,
porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, exigindo
juízo anterior de matéria constitucional, o que extrapola a competência deste Superior
Tribunal de Justiça. Nesse norte: AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 1.876.748/RS
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/4/2022,
19/4/2022;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.727.297/SP
em
DJEN de
REsp n. 2.248.861, relator Ministro Gurgel de Faria,
12/8/2025,
18/8/2025;
DJEN de 24/12/2025.
E também:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE
EVENTOS. PERSE. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR.
PORTARIA-ME N.
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
7.163/2021.
NÃO ENQUADRAMENTO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 518/STJ
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 97, INCISOS II E IV, 99 E 100, INCISO
I, DO CTN. ADEMAIS, INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CTN. REPRODUÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
ART. 97
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
1. Não obstante as razões do recurso especial tenham apontado violação
dos arts. 2.o, §§ 1.o e 2.o, da
e 21 da
, a
Lei n. 14.148/2001
Lei n. 11.771/2008
respectiva fundamentação e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estão
amparados na análise da Portaria ME
norma que não se enquadra no
7.163/2021,
conceito de lei federal.
2. Quanto à alegada ofensa aos arts. 97, incisos II e IV, 99 e 100, inciso I,
do CTN, não está configurado o indispensável prequestionamento nos termos das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para que a matéria seja considerada
prequestionada, ainda que não seja necessária a menção expressa e numérica aos
dispositivos violados, é indispensável que a matéria recursal tenha sido apreciada
Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

pela Corte de origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre - o
que não ocorreu na espécie.
3. Ademais, por se tratar de reprodução da norma prevista no
da Constituição da República, é vedada ao Superior Tribunal
art. 150, inciso I,
de Justiça, no âmbito do recurso especial, a apreciação de eventual violação do
do CTN.
art. 97
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator
,
REsp n. 2.104.872/PR
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
20/5/2024,
27/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NO ÂMBITO DA LEI
COMPLEMENTAR N.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
190/2022.
QUESTÃO DECIDIDA NA ORIGEM COM ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
1. O presente feito discute a aplicação do princípio da anterioridade no
âmbito da Lei Complementar n.
editada para viabilizar a cobrança do
190/2022,
DIFAL-ICMS.
2. Seja em razão da incidência da Súmula n. 284 do STJ, seja em razão
do cunho eminentemente constitucional da controvérsia relativa à aplicação da
anterioridade anual prevista no
III,
, da Constituição Federal, seja
art. 150,
b
em razão da impossibilidade de interpretação do quanto decidido pelo STF no
RE 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral), não é possível a esta Corte,
em sede de recurso especial, infirmar o acórdão recorrido, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso
extraordinário.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.313.173/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifos
21/8/2023,
23/8/2023.
acrescidos.)

Por fim, quanto à tese de ofensa ao
o-A da
, verifico
art. 4
Lei n. 14.148/2021
que o Tribunal de origem apreciou a matéria, concluindo pela inexistência de violação, à
luz dos relatórios bimestrais e da audiência pública de
(fls. 185-186):
12/3/2025

Em tempo, registro que o atingimento do limite fixado foi demonstrado
pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional realizada no dia
12 de março de 20254, não se identificando, a partir de uma análise preliminar da
questão, violação ao disposto no
o-A da Lei n.o
art. 4
14.859/2024.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não
Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Com igual entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo
juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.960.986/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
13/3/2026.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nessa esteira: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 5657a892-d5da-473b-8b57-435c1e7dbe0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.255.076 / RS
Número Registro: 2026/0019724-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50195207220254047100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BAUMBACH RESTAURANTES LTDA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
MARIANA PEREIRA TILLWITZ - RS133159
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/05/2026
13/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: e7a7fe67-d6e9-4ec8-a4d2-f1b0dab06355